Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64999901, o exequente pediu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SONIA MARIA SOARES BORBA, STANLEY PINHEIRO PORTO, SUE MARY LIANI DE JESUS MARQUES e SUELENE NERI SILVA CHAGAS. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 66839322). Verifica-se que se julgou extinta a execução em relação a SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO, SÔNIA MARIA CASTANHEIRO (ID: 43213058), SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO (ID: 30992880), SONIA REGINA FERREIRA GIACOBBO, SONIA PEREIRA DOS SANTOS e SONIVALDO MARCIANO DE LIMA (ID: 54921047). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 5 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR